Tribunal: TJSP
Processo: 1004924-87.2022.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
SEGURO PATRIMONIAL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cerceamento de defesa – Inocorrência Legitimidade passiva – Grupo econômico – Teoria da aparência – Furto de aparelho celular – Habilidade e destreza que qualificam o furto - Cláusulas contratuais que estabelecem distinção entre o furto simples, qualificado e roubo – Abusividade – Indenização devida - Danos morais não

Ementa:
SEGURO PATRIMONIAL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cerceamento de defesa – Inocorrência Legitimidade passiva – Grupo econômico – Teoria da aparência – Furto de aparelho celular – Habilidade e destreza que qualificam o furto - Cláusulas contratuais que estabelecem distinção entre o furto simples, qualificado e roubo – Abusividade – Indenização devida - Danos morais não caracterizados – Ação extinta em relação a vendedora e improcedente em face da seguradora – Recurso parcialmente provido.